Tribunal: TJES
Processo: 0052363-06.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052363-06.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILZA NEVES DE SOUZA RUFO
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.
Recurso Desprovido.

1)
É desnecessária a realização de perícia contábil para a comprovação da prática de anatocismo no contrato de arrendamento mercantil e da cobrança de outros encargos abusivos.

2)
Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.

3
)
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1061530/RS, firmou-se o entendimento de que nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, é possível a capitalização, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizá-la a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4
)
Não há que se falar na aplicação da Súmula 472/STJ quando não comprovada a previsão de cumulação da comissão com outros encargos no contrato de arrendamento.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Marilza Neves de Souza Rufo

(fls. 163/171), ver reformada a sentença de fls. 152/155 que, em sede de ação busca e apreensão, julgou procedente a pretensão autoral.

Sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de realização de perícia contábil para a comprovação da prática de anatocismo no contrato e da cobrança de outros encargos abusivos.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (fl. 173/186).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual decido na forma da alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

De plano, deve ser rechaçada a anulação da sentença, porquanto desnecessária a realização de prova pericial para confirmação do julgamento de procedência da ação de busca e apreensão.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior, mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no AgRg no AREsp 603.666/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017; AgInt no REsp 1349695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019.

Não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, inclusive por esta Segunda Câmara Cível:

“9. No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o STJ firmou o entendimento de que: a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período. (STJ - AREsp: 1311588 RS 2018/0146771-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 14/08/2018) .
Constato que a taxa média anual de juros praticada em outubro/2010, época em que o negócio jurídico fora celebrado, era de 23,54%, ou seja, a taxa de juros contratualmente pactuada não é excessivamente superior a taxa média de mercado
.”

(TJES, Classe: Apelação, 038120044912, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

“III. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito não beneficiado com o tratamento legal previsto no Decreto-Lei 167/67, não há que se falar, a priori , em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, uma vez que, as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional (Súmula 596, STF),
de modo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, STJ), ressalvada, contudo, a possibilidade de limitação nos casos em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor
. IV.
Na hipótese, em que pese a superioridade das taxas contratadas frente a média praticada no mercado em 18% (dezoito por cento) ao mês e 22% (vinte e dois por cento) ao ano, tais percentuais, em respeito à liberdade negocial, não representam ilegalidade, tampouco abusividade, haja vista a ausência de significativa discrepância entre o pactuado e a média constatada no período, passível de aferição caso se apresentasse em patamar superior a 30% (trinta por cento) . Precedente
.” [...]

(TJES, Classe: Apelação, 014100102442, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

“6.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 02/09/2014). 7.
In casu, a taxa de 36,44% prevista no contrato se encontra próxima a taxa média de mercado do período (32,99%), sendo minimamente superior a esta, razão pela qual não há de se falar em qualquer abusividade em tal estipulação
.” [...]

(TJES, Classe: Apelação, 048199002089, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/08/2019)

No caso em exame, verifica-se que o contrato firmado prevê taxa de juros de
1
,
59
% ao mês
e
20,84
% ao ano
, ao passo que, no referido período, a taxa média de juros da operação praticada no mercado era de
2
,03% ao mês
e
2
7,
84
% ao ano
, conforme dados divulgados no sítio eletrônico do Banco Central.

Nesse contexto, não se constata abusividade, uma vez inexistente significativa discrepância entre taxa de juros mensal contratada e a taxa de juros média praticada no mercado, sendo que a taxa anual de juros cobrada da recorrente é até mais benéfica.

Em relação à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte já se posicionou pela possibilidade de sua adoção nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000, desde que pactuada expressamente,
sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.
E
x vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)
4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. No tocante à tese de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência, merece prosperar a irresignação, haja vista que a decisão agravada admitiu o referido encargo, sem no entanto utilizar-se de fundamentação adequada, admitindo-o ainda que ausente a expressa pactuação. É admissível a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n.294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n.30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ. Contrato no qual inexiste pactuação do referido encargo. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. 3. O Tribunal a quo, em suas razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2013, DJe 03/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N° 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA REFORMA DA DECISÃO. 1. Reconheça-se a submissão das instituições financeiras aos princípios e regras do CDC, conforme cada situação, e a possibilidade de revisão judicial do contrato, nos termos da Súmula n° 297 do STJ.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Deferida a periodicidade pleiteada, não dispõe a parte de interesse na reforma da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 219.869/SE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 16/04/2013, DJe 23/04/2013)

No mesmo sentido, enuncia a
Súmula
nº
541
do Tribunal de Cidadania que
“
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”
(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Da leitura do instrumento contratual acostado aos autos, faz-se possível identificar previsão quanto à capitalização dos juros, uma vez que a taxa de juros anual (27,84%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (2,03%), o que conduz à regularidade da cobrança de juros capitalizados.

Saliente-se que, à luz da
Súmula nº 382
do STJ,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

Vencido esse ponto, quanto a outra tese recursal, “
a incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472. Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargos
.”(TJES, Classe: Apelação, 012120244236, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Sem embargo, a documentação juntada aos autos não permite concluir pela cobrança dessa rubrica pelo banco recorrido.

Por fim, quanto ao pedido genérico de declaração de abusividade de outras tarifas bancárias eventualmente previstas no contrato, vale lembrar o enunciado da súmula n° 381 do STJ, segundo o qual,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Portanto, não merece acolhida a pretensão recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC,

conheço do recurso
mas

a ele
nego

provimento
.

Conforme se depreende, o julgamento de improcedência da pretensão revisional formulada pela agravante está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.